Tribunal: TJSP
Processo: 1038874-09.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária indenizatória para ressarcimento por enriquecimento sem causa. Reconvenção para reparação de honorários contratuais. Sentença de improcedência quanto à ação e parcial procedência quanto à reconvenção. Inconformismo bilateral.
Enriquecimento sem causa não configurado. A invalidade do negócio jurídico decorreu da conduta dos autores. Durante a vigência do contrato,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária indenizatória para ressarcimento por enriquecimento sem causa. Reconvenção para reparação de honorários contratuais. Sentença de improcedência quanto à ação e parcial procedência quanto à reconvenção. Inconformismo bilateral.
Enriquecimento sem causa não configurado. A invalidade do negócio jurídico decorreu da conduta dos autores. Durante a vigência do contrato, os compradores, réus desta ação, foram possuidores de boa-fé, motivo pelo qual não devem reparar os lucros cessantes perseguidos.
Honorários contratuais. Honorários advocatícios contratuais que não constituem dano material passível de indenização, porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, de ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes do STJ. Adequação a esse entendimento. Recurso dos autores provido para afastar a condenação à reparação dos honorários contratuais.
Honorários de sucumbência. Impossibilidade de se fixar em valor monetário, já que o artigo 85, § 11o apenas possibilita quando 'for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo' situações que inexistem no caso concreto. Honorários relativos à ação majorados em razão do insucesso da pretensão recursal. Em razão da reforma da r. sentença quanto à reconvenção, há inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários em favor dos autores. Sentença reformada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO."(v.31026).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038874-09.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FERNANDO CARLOS ALVES CERRI e LUCIA HELENA SILVA CERRI, são
apelados/apelantes LORENZO AMATO e ALICE SILVA AMATO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
DOS RÉUS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO DOS AUTORES.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
2
VOTO No
: 31026
APELAÇÃO No : 1038874-09.2015.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTES/APDOS.: FERNANDO CARLOS ALVES CERRI E
LÚCIA HELENA SILVA CERRI
APTES/APDOS.: LORENZO AMATO E
ALICE SILVA AMATO
JUÍZA SENTENCIANTE: CELINA DIETRICH TRIGUEIROS
TEIXEIRA PINTO
“APELAÇÃO
CÍVEL. Ação ordinária indenizatória para
ressarcimento por enriquecimento sem causa. Reconvenção para
reparação de honorários contratuais. Sentença de improcedência
quanto à ação e parcial procedência quanto à reconvenção.
Inconformismo bilateral.
Enriquecimento sem causa não configurado. A invalidade do
negócio jurídico decorreu da conduta dos autores. Durante a
vigência do contrato, os compradores, réus desta ação, foram
possuidores de boa-fé, motivo pelo qual não devem reparar os
lucros cessantes perseguidos.
Honorários contratuais. Honorários advocatícios contratuais que
não constituem dano material passível de indenização, porque
inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, de ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes do
STJ. Adequação a esse entendimento. Recurso dos autores provido
para afastar a condenação à reparação dos honorários contratuais.
Honorários de sucumbência. Impossibilidade de se fixar em valor
monetário, já que o artigo 85, § 11o apenas possibilita quando 'for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo' situações que inexistem no caso
concreto. Honorários relativos à ação majorados em razão do
insucesso da pretensão recursal. Em razão da reforma da r.
sentença quanto à reconvenção, há inversão do ônus da
sucumbência, com fixação de honorários em favor dos autores.
Sentença reformada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DOS RÉUS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE
PROVIDO.”(v.31026).
FERNANDO CARLOS ALVES CERRI
e LÚCIA HELENA SILVA CERRI ingressaram com ação
ordinária indenizatória para ressarcimento por enriquecimento
sem causa em face de LORENZO AMATO e ALICE SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
3
AMATO, que propuseram reconvenção para reparação de
honorários contratuais. O pedido da ação foi julgado improcedente
e o da reconvenção parcialmente procedente, para condenar os
autores ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (fls. 529/531).
Houve sucumbência recíproca.
Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados às fls. 555/556.
Dois os recursos.
Apelam OS AUTORES, alegando, em
síntese, que: a) os réus enriqueceram sem causa com a posse do
bem; b) os recorridos omitiram-se na desocupação do imóvel
quando do ajuizamento da demanda anulatória; c) não houve
preclusão; d) não houve prova do trabalho realizado a fim de
justificar o ressarcimento de honorários de R$ 20.000,00; e) os
honorários de sucumbência devem ser reduzidos (fls. 541/548).
OS RÉUS, por sua vez, aduziram que, em
março de 2011, Fernando informou que recebeu intimação
referente à ação civil pública promovida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, cujo objeto é o alegado dano ambiental no
imóvel vendido aos réus. Os autores já sabiam do inquérito civil
que apurava o fato desde 2.004, ou seja, antes da alienação (fls.
559/575). Os réus tiveram que contratar advogado para se
defenderem na ação civil pública. Aduzem ausência de preclusão
quanto à pretensão de cobrança da verba honorária despendida com
o ajuizamento da demanda anulatória, visto que a pretensão apenas
nasceu com o trânsito em julgado daquela demanda, por isso, o
pedido reconvencional deve ser acolhido na totalidade (fls.
559/575).
Os recursos são tempestivos e preparados.
Contrarrazões às fls. 578/610 e 617/619.
Houve oposição ao julgamento virtual,
por parte dos réus (fls. 628).
Após a remessa dos autos à Mesa, para
julgamento presencial, Fernando e Lúcia voltaram a peticionar,
requerendo a juntada de um documento emitido pela Secretaria de
Fiscalização Ambiental e o adiamento do julgamento, aguardando-
se decisão nos autos da ação civil pública (fls.656/656).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
4
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, o pedido de adiamento
do julgamento foi indeferido, sendo desnecessário aguardar-se a
prolação de decisão nos autos da ação civil pública.
De acordo com o relatório da sentença,
ora adotado:
“ FERNANDO CARLOS ALVES CERRI e sua
mulher LÚCIA HELENA SILVA CERRI movem "Ação
Ordinária
Indenizatória
para
Ressarcimento
por
Enriquecimento sem Causa" contra LORENZO AMATO e
sua mulher ALICE SILVA AMATO, alegando, em síntese:
1- que venderam aos réus o lote de terreno
descrito a fls.02 e posteriormente eles moveram contra si
uma ação judicial visando à anulação do contrato, que foi
julgada procedente pelo juízo da 1a Vara Cível, com
trânsito em julgado, restando pois anulada a venda.
2- que em 1.10.204 depositaram em favor dos
réus, na referida ação judicial, a quantia de R$
1.416.629,08, em cumprimento à sentença.
3- que entretanto não fez parte do objeto
daquela demanda o ressarcimento decorrente da posse
exercida pelos réus sobre o imóvel desde a outorga da
escritura de venda e compra pelos autores, em 2.7.207, até a
devolução das chaves nos autos da referida ação judicial,
em 19.1.2014.
4- que portanto durante esse período de
ocupação do imóvel pelos réus, de 8 meses e 17 dias,
usufruíram dele sem nada pagar, aproveitando-se da
lentidão do processo até devolvê-lo aos vendedores, ora
autores.
5- que deve ser produzida prova pericial de
avaliação do valor locativo do imóvel a fim de que sejam os
autores indenizados nos termos acima.
Pelo que expuseram, requereram a procedência
da ação condenando-se os réus ao pagamento de aluguel
mensal pela ocupação do imóvel no período de 02.07.207,
até 09.1.2014, com juros e correção monetária.
Os réus contestaram a fls.82 alegando, em
síntese, que providenciaram todas as certidões necessárias
ao adquirir o imóvel dos autores e posteriormente souberam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
5
que ele era objeto de Ação Civil Pública por dano ambiental
, do que estavam os autores cientes três anos antes da venda
e nada lhes disseram, agindo de má-fé. Na ação judicial que
ajuizaram contra os autores, estes demoraram mais de dois
anos para serem citados e depois ofereceram frágil
contestação, daí a sentença de procedência que inclusive os
condenou ao pagamento de indenização de dano moral. Daí
porque não há falar-se em enriquecimento sem causa por
parte dos réus, que na verdade sofreram prejuízo, tendo sido
até mesmo incluídos no polo passivo das ação civil pública
ambiental, para o que tiveram de contratar advogado.
Assim, os autores litigam de ma-fé, visto que o contrato
firmado pelas partes foi viciado e anulado por dolo.
Ademais, enquanto a sentença não decretou a nulidade da
compra, eram os réus proprietários do imóvel, e assim dele
fruíram legalmente e pagaram todas as contas incidentes
sobre
o bem,
sem
nada
dever aos autores por
enriquecimento ilícito, já que o contrato foi anulado por
culpa deles, e as chaves foram depositadas naqueles autos
tão logo determinado pelo juízo.
A fls. 257 os réus apresentaram reconvenção,
cobrando dos autores reconvindos os valores despendidos
com a contratação de advogado em dois contratos de
honorários, o primeiro para o ajuizamento da ação
anulatória, no valor de R$ 25.000,0(doc 14), e o segundo
por terem sido incluídos como réus na Ação Civil Pública
pendente sobre o imóvel, no valor de R$ 20.000,0, dos quais
foram pagas somente duas parcelas no valor de R$ 10.00,0,
totalizando então o prejuízo a ser indenizado a quantia de
R$35.000,0(docs 16/17).
Réplica à contestação a fls. 465.Tréplica a
fls,497/98.
A
reconvenção
foi
contestada
conforme
fls.514/17, basicamente sob a alegação de falta de prova dos
gastos alegados com a contratação de advogado.
A fls.502 e 503 as partes requereram julgamento
antecipado .”
Sobreveio a prolação da r. sentença que
jugou a ação improcedente e parcialmente procedente a
reconvenção.
1.Recurso dos autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
6
1.1. Indenização pelo enriquecimento
sem causa
Conforme se verifica, nos autos do
processo no 0158449-67.2011.8.26.0100, o pedido formulado por
Lorenzo Amato e Alice Silva Amato (réus da presente ação), foi
julgado procedente para anular a compra e venda realizada entre as
partes, haja vista a omissão intencional dos vendedores quanto ao
inquérito civil relativo aos danos ambientais no imóvel (fls. 51/59).
Entendem os autores (vendedores do
imóvel) que o período no qual os réus (compradores do imóvel)
ficaram na posse do imóvel até a devolução, em razão da ação
anulatória, deve ser indenizado.
Contudo, não lhes assiste razão.
Se no caso de rescisão de compromisso de
compra e venda é pacífico que deve haver a reparação por lucros
cessantes, conclusão idêntica não se chega quando há a anulação do
negócio, haja vista que os compradores foram possuidores de boa-
fé durante o período de validade do contrato.
Nesse sentido, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 182 do CC preconiza que, sempre que possível, a anulação
de negócio jurídico deverá implicar o retorno das partes ao status
quo ante. Não obstante, o art. 1.214 do mesmo diploma legal
consubstancia uma exceção à regra estabelecida pelo artigo
anterior, de modo que, considerando-se que os embargados foram
possuidores de boa-fé durante todo o período em que vigorou o
contrato, é medida de justiça a percepção dos frutos dos imóveis,
nestes incluídos os lucros cessantes e demais valores recebidos em
decorrência do negócio jurídico ora invalidado.” (EDcl no REsp
1188442/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013)
Por outro lado, não se verifica a
configuração da má-fé dos réus na continuidade da posse, já que
amparada no contrato que até então produzia efeitos.
Não se verifica que houve omissão dos
compradores a fim de enganar o Juízo quanto à posse, visto que ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
7
decorria do contrato (fls. 12). O fato de os compradores não
manifestarem o intuito de devolver o imóvel durante o trâmite da
primeira demanda não leva à conclusão de que houve má-fé,
porque a pretensão deles havia sido contestada pelos vendedores
(conforme se extraí da sentença às fls. 52/53), de forma que a
manutenção da validade e eficácia do contrato durante o trâmite da
demanda não autorizava a transmissão da posse aos vendedores.
Em outros termos, se os vendedores
contestaram a causa nos autos da ação anulatória, e a anulação
produz efeitos ex nunc, não haveria razão jurídica para os
compradores transmitirem a posse aos vendedores no curso daquele
feito. Nota-se que não houve notícia de antecipação dos efeitos da
tutela nos autos do processo no 0158449-67.2011.8.26.0100.
Assim, ausente razão jurídica para se chegar à conclusão de que o
imóvel deveria ter sido colocado à disposição dos vendedores
durante aquela demanda.
Assim, não há qualquer falha na r.
sentença. Nota-se que o pressuposto para o reconhecimento do
enriquecimento sem causa alegado pelos autores é a ausência de
justo motivo. No caso, a posse era de boa-fé, uma vez que
amparada no contrato, motivo pelo qual não há que se falar em
enriquecimento sem causa.
Quanto à afirmação de preclusão do
pedido, realmente não é possível concluir que se operou, porque
não se retira da lei a obrigação de dedução em reconvenção sob
pena de preclusão. Todavia, tal reconhecimento não altera a
improcedência da ação, haja vista que ausente o dever de reparar.
1.2.
Indenização
pelos
honorários
contratuais
A r. sentença acolheu o pedido dos réus
reconvintes quanto à indenização dos honorários contratuais, vez
que a contratação foi necessária para a defesa dos compradores na
ação civil pública.
A r. sentença assim concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
8
“Os valores gastos com honorários de advogado para sua
defesa na ação Civil Pública Ambiental envolvendo o
imóvel, entretanto, devem ser ressarcidos aos réus, nos
termos do artigo 404 do Código Civil, no montante de R$
20.000,00, comprovado pelo contrato de fls. 457 e
seguintes.” (fls. 531)
Neste ponto, os autores reconvindos
alegam:
“os recorrentes consideram descabida a condenação de
honorários dispendidos pelos reconvintes ora recorridos no
montante de R$ 20.000,00 pois não apresentaram prova do
trabalho realizado naqueles autos (Ação Civil Pública
Ambiental), razão pela qual, não basta haver um contrato
sem prova dos serviços realizado que justifiquem honorários
desse porte, principalmente porque os reconvintes ora
recorridos foram excluídos do polo passivo daquela
demanda ambiental.” (fls. 548).
A r. sentença comporta reforma nesse
ponto.
Com
efeito,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça tem adotado a orientação no sentido de que
somente cabe ao perdedor da ação os honorários sucumbenciais,
mas não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador.
Conferir, a propósito, julgados da Corte
Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior,
por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao
perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo
Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de
1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e
seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
9
vontade do condenado" (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra
Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016).
2. Agravo interno improvido' (AgInt no AgInt no
AREsp 886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019

destaque não original).”
'AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "A contratação de advogados para defesa
judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos
direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator
Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os
honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo
Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes
de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento'(AgInt no AREsp 1418531/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019,
DJe 20/08/2019).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento da Segunda Seção
desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na
defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano
material passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
10
acesso à Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).”
Assim, a r. sentença comporta reforma
para afastar a condenação à reparação dos honorários relativos à
ação civil pública. Neste ponto, apesar de a r. sentença ser extra
petita quanto ao valor da condenação, a questão fica superada em
razão da improcedência total do pedido.
2. Recurso dos reconvintes
Os reconvintes buscam seja a reconvenção
julgada totalmente procedente, ou seja, entendem que o pedido de
indenização pelos honorários contratuais que foram necessários
para o ajuizamento da ação anulatória deve ser julgado procedente.
A r. sentença não comporta qualquer
reforma quanto ao ponto.
Isso porque, conforme já decidiu o C.
STJ:
“De igual modo, impertinente o pedido de
ressarcimento dos honorários contratuais, em ação
autônoma, posterior à demanda reparatória. Isso
porque, em última análise, os valores fixados no
contrato advocatício estarão à merce de impugnação
do devedor, em flagrante ofensa à liberdade de
negociação entre o advogado e seu cliente.” (EREsp
1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe
de 11/5/2016).
Mesmo se assim não fosse, conforme o
entendimento prevalente no C. STJ acima já destacado:
"A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte
Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao
perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código
de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de
Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038874-09.2015.8.26.0100 -Voto no 31026 – DVN
11
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador,
em circunstâncias particulares totalmente alheias à
vontade do condenado" (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a
Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016).
3. Honorários de sucumbência
A sucumbência com relação à ação foi
carreada aos autores, em razão do insucesso da pretensão. No
ponto, os autores apelam afirmando que “a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal, em casos similares, arbitrou honorários advocatícios em
valores monetários fixos (não em porcentagem)”.
No entanto, a utilização de porcentagem
decorre da norma processual, que prevê a fixação em valor
monetário apenas se “for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(artigo 85, §8o do CPC/15). Não há qualquer das situações no caso
dos autos. Sequer os recorrentes demonstraram os precedentes que
se referem.
Bem por isso, a r. sentença não comporta
qualquer reforma, uma vez que os honorários foram
adequadamente fixados, diante do elevado grau de zelo do patrono
da parte contrária.
Por outro lado, em razão do previsto no
artigo 85, §11o do CPC/15, os honorários relativos à ação são
majorados de 15% para 17% do valor atualizado da causa.
Em razão da reforma da r. sentença,
quanto à reconvenção, as custas e despesas, além dos honorários
são imputados aos réus reconvintes. Nesse ponto, considerando
também o trabalho em sede recursal, adequada a fixação em 17%
do valor da causa da reconvenção.
Concluindo, o recurso dos autores é
acolhido em parte e não acolhido o dos réus.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO DOS AUTORES.
VIVIANI NICOLAU
Relator